Tribunal: TJBA
Processo: 0762039-69.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762039-69.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 34 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão que negou provimento a agravo interno, com alegação de (i) omissão e contradição quanto à interpretação do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), por suposta revogação tácita pelo CPC/2015; (ii) bis in idem na condenação cumulativa ao pagamento de honorários advocatícios, já satisfeitos administrativamente; e (iii) omissão quanto à isenção de custas prevista na Lei Estadual nº 4.256/1984, aplicável, segundo a embargante, a imóveis do PLANHAP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 34 da LEF foi tacitamente revogado pelo CPC/2015; (ii) estabelecer se a condenação em honorários sucumbenciais implica duplicidade em relação aos encargos lançados na CDA; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegação de isenção de custas processuais com base na legislação estadual aplicável a imóveis do PLANHAP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da LEF permanece em vigor, pois não foi revogado pelo CPC/2015, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1168625/MG, que confere prevalência à norma especial sobre a geral, com eficácia vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC/2015. 4. A regra do art. 1.046, § 2º, do CPC/2015 não revoga dispositivos especiais como o art. 34 da LEF, sendo este aplicável em razão do princípio da especialidade normativa (lex specialis derogat legi generali). 5. A cumulação de honorários sucumbenciais com encargos constantes da CDA não configura bis in idem, pois possuem natureza jurídica distinta e fundamentos autônomos, como reconhecido pelo STJ no AgInt no REsp 1802802/SP. 6. O acórdão embargado enfrentou diretamente a alegação de isenção de custas, afastando sua aplicação por ausência de comprovação de que o imóvel se enquadra nas hipóteses legais da Lei Estadual nº 4.256/1984, nos moldes exigidos. 7. A jurisprudência do STF e STJ impõe interpretação restritiva às normas de isenção fiscal (CTN, art. 111), exigindo prova inequívoca do direito alegado, o que não se verificou no caso concreto (CPC, art. 373, I). 8. Os embargos de declaração não são via própria para rediscutir o mérito da decisão, devendo-se limitar à correção de vícios formais, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se configurou no presente caso (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.892.483/SP). 9. A pretensão recursal da embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O art. 34 da LEF permanece em vigor e não foi revogado pelo CPC/2015, prevalecendo por se tratar de norma especial. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais e encargos constantes da CDA possuem natureza jurídica distinta e são cumuláveis. 3. A isenção de custas prevista na Lei Estadual nº 4.256/1984 exige interpretação restritiva e comprovação específica do enquadramento legal. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.046, § 2º, e 373, I; CTN, art. 111; LEF, art. 34; Lei Estadual nº 4.256/1984, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.03.2011 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1802802/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.892.483/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, EDcl no REsp 1391212/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 07.10.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0762039-69.2014.8.05.0039 em que figura, como Embargante, a HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A (URBIS), e, como Embargado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA